Tribunal: TJBA
Processo: 0501924-12.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501924-12.2018.8.05.0141 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EMF VIA URBANA LTDA - ME e outros Advogado(s): CASSI SAID SILVA FERREIRA APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICATRIBUTÁRIA, CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO FISCAL E TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. VEÍCULO CLONADO. VISTORIA VEICULAR SEM INDICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA. VEÍCULO VENDIDO A TERCEIRO À ÉPOCA DA APREENSÃO. AUSÊNCIA DE DANO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por EMF VIA URBANA LTDA - ME contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE JEQUIÉ , e, que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICATRIBUTÁRIA, CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO FISCAL E TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE ajuizada contra o DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA BAHIA, julgou improcedente o pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva do DE-TRAN/BA por suposta falha na vistoria veicular que não identificou clonagem; (ii) verifi-car se estão configurados danos materiais e morais indenizáveis à empresa apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, exigindo a comprovação de conduta estatal, dano e nexo causal, nos termos do art. 37, §6º da CF/1988. 4. A vistoria realizada pelo DETRAN/BA não identificou irregularidades no veículo, conferindo aparência de legalidade e permitindo sua transferência, o que poderia configurar falha na prestação do serviço público. 5. Contudo, restou comprovado nos autos que, à época da apreensão do veículo por clonagem, este já havia sido vendido a terceiro, afastando a existência de prejuízo patrimonial à empresa autora. 6. Em relação ao dano moral, a jurisprudência exige que, para pessoas jurídicas, este decorra de abalo à honra objetiva ou reputação, o que não se demonstrou no caso concreto. 7. A ausência de prova de prejuízo direto e atual à empresa impede o reconhecimento de danos indenizáveis, tanto materiais quanto morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6º da CF/1988, exige a demonstração de conduta estatal, dano efetivo e nexo causal. 2. A realização de vistoria veicular deficiente pode gerar responsabilidade estatal, desde que comprovado o prejuízo decorrente diretamente da falha. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º; CC, arts. 402 e 52. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag n. 597.998/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 26.04.2005, DJ 30.05.2005; STJ, REsp n. 60.033/MA, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501924-12.2018.8.05.0141, em que figuram como apelante EMF VIA URBANA LTDA - ME e outros e como apelada DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06